Tribunal: TJMT
Processo: 1021919-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021919-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ADENIR RODRIGUES E OUTROS
Proc. referência: Cumprimento de Sentença n. 0050649-09.2013.8.11.0041, cód. 84710, Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença promovido por Adenir Rodrigues e Outros, indeferiu o pedido de levantamento do saldo remanescente depositado nos autos.
O Agravante diz que celebrou acordo coletivo nos autos, em que ficou pactuado, na cláusula n. 04, que o levantamento dos valores depositados como garantia do juízo seja em favor do Banco executado, contudo, a decisão recorrida indeferiu o referido levantamento, ao fundamento de que a avença não abarcou todos os exequentes.
Sustenta que o acordo foi celebrado dentro dos ditames legais, bem assim que as partes anuíram todas as cláusulas do contrato, revestindo-se de ato jurídico perfeito, portanto deve ser homologado na sua totalidade, respeitando-se as vontades avençadas, e não há falar em indeferimento do pedido de levantamento do saldo remanescente.
Realça, ainda, que o ato homologatório não pode interferir ou modificar conteúdo de transação extrajudicial por ser uno e indivisível e não existir vício de consentimento.
Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao Agravo, no mérito, requer o provimento do recurso para que o acordo extrajudicial celebrado entre as partes seja homologado e levantados os valores depositados como garantia do juízo.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende suspender os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de levantamento do saldo remanescente depositado nos autos do Cumprimento de Sentença promovido pelos aqui Agravados.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, a princípio, em que pese as alegações do Agravante, em análise não exauriente da matéria, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, notadamente o perigo da demora.
Registra-se, ademais, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, ausente a confluência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ou efeito suspensivo, mostra-se prudente manter a decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator